Tribunal: STF
Processo: Ext 783
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-26
Data de publicação: 2002-06-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXTRADIÇÃO: PRESO:
TRANSFERÊNCIA.
                I. - Extraditanda presa, à disposição do Supremo
 Tribunal
Federal, com filho recém-nascido: sua transferência do hospital,
onde fora internada, a fim de receber assistência médica por ocasião
do parto, para local adequado, tendo em vista a sua condição de
mulher com filho recém-nascido. Impossibilidade do deferimento de
liberdade vigiada, prisão domiciliar ou prisão-albergue: Lei
6.815/80, art. 84, parág. único.
                II. - Prisão domiciliar já indeferida pelo Plenário:
 Ext.
783-México, Plenário, 28.11.2001.
               III. - Legitimidade constitucional do art. 84, parág.
único, da Lei 6.815/80, e da prisão preventiva para extradição: STF,
Ext. 785-México, e HC 80.993-RJ, Ministro Néri da Silveira, "DJ" de
05.10.2001 e 26.10.2001.
              IV. - Agravo não provido.